Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706350-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA RECORRIDO: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. FORÇA EXECUTIVA. ART. 15, II, "A", "B" E "C", DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO DO TÍTULO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ASSINATURA. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Contendo, os comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas nas notas fiscais eletrônicas referentes a duplicatas sem aceite devidamente respaldadas pelos protestos do títulos por indicações, assinatura por extenso de funcionário da Executada/Embargante, impõe-se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que presentes os requisitos exigidos no art. 15, II, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 5.474/68. 2 – Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 919, §1o do CPC, sustentando que a recorrida juntou apenas protestos e supostos comprovantes de entrega de mercadoria, contudo desacompanhado do documento principal que justificaria o ajuizamento da presente ação. Aduz, ainda, haver excesso de execução, uma vez que o valor encontrado com a atualização do débito até o dia 23/3/2020 é inferior ao apresentado pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 919, §1o do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) No caso dos autos, em que pesem as alegações da ora Apelante, extrai-se dos documentos que instruem o Feito que a Exequente/Apelada colacionou aos autos da Execução os instrumentos de protesto original dos títulos por falta de pagamento (Doc. Num. 20088887 - Págs. 13, 15, 17, 19, 21 e 23), efetuados por indicação, bem como cópias dos comprovantes de recebimento das mercadorias devidamente subscritos por prepostos da empresa (Doc. Num. 8074498 – Num. 20088887 - Pág. 32), como permite presumir a teoria da aparência, preenchendo, pois, os requisitos previstos no artigo 15, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 5.474/68. Extrai-se, pois, que os documentos que instruem os autos, ante a ausência de elementos que infirmem sua validade, militam em desfavor da Embargante, ora Apelante, uma vez que demonstram a reunião de todos os requisitos necessários para conferir às duplicatas protestadas e acompanhadas de prova de entrega das mercadorias a condição de títulos executivos extrajudiciais. Em relação à alegação de excesso de execução, melhor sorte não socorre à Apelante. Da análise detida dos autos e, especialmente, da planilha de débito apresentada pela Apelante (Doc. Num. 20089371 - Pág. 4), verifica-se que a data de incidência dos juros de mora por ela indicada corresponde à data da juntada do AR de citação aos autos da Execução (Doc. Num. 20088887 - Pág. 52).” (ID 20924046 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030